Tribunal: TJDFT
Processo: 0731349-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731349-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMA SCHLANG CABRAL DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Luma Schlang Cabral da Silveira contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos 0712492-20.2024.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que seja assegurado a autora, ora agravante, o prosseguimento nas demais fases do concurso público para provimento de vagas do curso de habilitação de oficiais de saúde e capelães (CHOSC – Edital n. 33/2023 DGP/PMDF). Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação em fase de conhecimento que tramitará entre as partes em epígrafe, qualificadas. Afirma a autora, em breve síntese, que se submeteu, nos termos do Edital No 33/2023-DGP/PMDF (DOC. 01), a realizar o concurso público para provimento de vaga no cargo superior de “Odontólogo em Periodontia -QOPMS”, no qual foi oferecido 01 (uma) vaga; que referido edital, no item 7, anexo III, previu que o certame seria realizado em 06 etapas (objetiva e redação; sindicância de vida pregressa e investigação social; teste de aptidão física; avaliação médica; avaliação psicológica e avaliação de títulos); que foi aprovada na quarta colocação na prova objetiva; que após a correção da prova de redação, quedou-se em sexto lugar; que após recursos e realização do teste de aptidão física (TAF), bem como entrega de documentos para sindicância da vida pregressa e investigação social, a autora se manteve na mesma colocação anterior - mesmo após a avaliação médica e odontológica. Em sequência, a demandante, ainda de acordo com normas do edital, foi convocada p; que ara a etapa de avaliação psicológica, a se realizar no dia 24 de março de 2024; que já foi aprovada em outros concursos e foi surpreendida no dia 24 de março de 2024, ao perceber que a mencionada avaliação psicológica, realizada no dia 22 de outubro, operou-se de modo tecnicamente inusitado e, destaque-se: sem qualquer base objetiva prevista no edital. Argumenta, “litteris”: “(...) Isto porque, na Avaliação Psicológica realizada pela AOCP, foi utilizado o teste de Personalidade (IFP II) que não avalia características tidas como parâmetro de corte e eliminação, como “Ansiedade” e “Autodisciplina”, conforme normatiza o manual técnico, nas páginas de 83 a 86, parágrafo: Interpretação do IFP-II, descrevendo que as características na qual este teste avalia são: Assistência, Intracepção, Afago, Deferência, Afiliação, Dominância, Desempenho, Exibição, Agressão, Ordem, Persistência, Mudança e Autonomia. Ora, se não foi aplicado um teste específico para análise das referidas características, de acordo com o Manual Técnico, como os psicólogos designados conseguiram avaliar tais características da autora? Cristalino que houve uma correlação realizada pela banca, que não consta no manual técnico do teste IFP – II, e, muito menos, em sede de Edital, evidenciando a SUBJETIVIDADE da avaliação. Os candidatos foram avaliados de forma inadequada, sendo reprovados por características que não são mensuradas pelo teste IFP - II que lhes fora aplicado, o que fere direta e firmemente as orientações das normas do Conselho Federal de Psicologia (CFP). Caso a banca quisesse obter, de fato, tais características, deveria ter aplicado o teste NEO PI-R, citado no próprio laudo psicológico recebido pela candidata na entrevista devolutiva, que avalia tais características exigidas no edital, e não o teste IFP-II. Ademais, como se não fosse o bastante, no momento da aplicação dos testes (em especial, o teste de inteligência), a autora questionou à psicóloga aplicadora sobre o fato da sua folha de respostas restar escrito “Livro 2”, todavia, o livro teste que a autora estava realizando era o “Livro 1”. A psicóloga respondeu dizendo que não tinha problema, e que a demandante podia fazer o teste desconsiderando tal equívoco. Porém, percebe-se a gravidade: a demandante fez o teste com a folha de resposta indicando ser de outro teste (identificação dos cadernos), que pode, posteriormente, ter sido lançado pela banca aplicadora equivocadamente, desconsiderando a observação feita pela autora no momento da prova de que sua folha de resposta estava errada - trazendo resultados que não condizem com a realidade. Para além de tal fato, cumpre destacar que no momento da aplicação dos testes de atenção, a psicóloga frisou para a autora que o ponto a ser avaliado era a atenção, levando esta a fazer os testes observando a referida característica - de modo a não omitir ou marcar os estímulos errados. Todavia, devido a instrução equivocada da psicóloga, a autora não se preocupou com a velocidade na realização da tarefa. Porém, o manual do teste TEACO-FF de atenção, utilizado pela banca, em sua página 72, parágrafo 6, na instrução fala que: “Devem trabalhar com atenção e rapidez, procurando não esquecer de assinalar nenhuma cruz com quatro pontos em sua volta.”. Nesse sentido, a autora foi prejudicada com uma informação incompleta e inverídica, trazida pela própria psicóloga, de modo que, segundo os doutrinadores, a má aplicação não invalida a qualidade do teste (se ele é um teste válido e preciso, ele continua assim), mas torna o protocolo do sujeito inválido, (dados obtidos sobre este sujeito não são confiáveis). (...)” [ID 202123650] Com amparo na fundamentação jurídica que apresenta, pleiteia, em sede me medida liminar, “litteris”: “(...) b) Seja concedida a liminar para a autora prosseguir com o certame, indo para etapa de investigação social, e caso seja aprovada e classificada dentro do limite de vagas, seja submetida ao Curso de Habilitação;(...)” [ID 202123650] Acostou documentos. As custas judiciais de ingresso foram recolhidas, ID 203909309. É o que importa nesse momento relatar. Decido. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados na inicial reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Isso porque os documentos juntados não demonstram, em análise incipiente, as alegadas irregularidade no teste psicotécnico realizado no âmbito do concurso público para provimento de vaga no cargo superior de “Odontólogo em Periodontia -QOPMS. Ademais, o Tema de Repercussão Geral 1009 do STF não permite que o candidato avance para fases posteriores se não ultrapassar o psicotécnico, o que indica a irreversibilidade da medida liminar pretendida. Posto isso, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência postulada. Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “se encontra apta nas fases antecedentes à do teste psicológico, sendo as próximas etapas: à avaliação de títulos (classificatória), sindicância da vida pregressa (eliminatória), e a passagem pela banca de heteroidentificação - com posterior nomeação e posse para o início do curso de formação”; (b) “eventual espera para deferimento do pleito em sede de cognição exauriente, sem que a autora tenha realizado tais fases (avaliação psicológica novamente, bem como avaliação de títulos e sindicância da vida pregressa), ensejará a necessidade de abertura de nova turma para que apenas a agravante realize as referidas fases, e prossiga para o curso de formação (se aprovada), causando prejuízos a Administração Pública e concomitantemente à peticionante”; (c) “o processo principal pode vir a durar anos. Evidente, portanto, que o não deferimento da tutela de urgência pode vir a causar danos e, inclusive, pôr em risco o objeto principal da demanda – caso o prazo de validade do concurso se esvaia”; (d) “sofreu com diversas ilegalidades, visto que a ré, ao aplicar os exames psicológicos, se desincumbiu de ajustar as falhas da prova realizada; descumpriu normas procedimentais; agiu de forma imparcial e com atecnia; bem como impôs requisitos diversos do declarado em sede de edital”; (e) “a agravante ocupa um cargo militar, há anos, na Marinha do Brasil – com diversas recomendações e distinções no decorrer do seu labor (inclusive, um cargo como CAPITÃ!), sendo evidente que a sua “não aptidão” no teste psicológico realizado pela banca AOCP referente ao concurso ora discutido, especialmente no que se refere às supostas inabilidades da agravante de “Ansiedade e Autodisciplina”, incondizentes com a realidade da referida!”; (f) “realizou diversos concursos MILITARES no decorrer da sua trajetória, tendo sido os mais recentes o concurso da Aeronáutica (CADAR 2022) e para o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO 2023) - este último, ressalta-se, com a mesma banca, AOCP - e, em todos, a autora logrou êxito na aprovação no que se refere a avaliação psicológica (resultados em anexo)”; (g) “se não garantida a matrícula da agravante neste Curso de Formação, a decisão de mérito carecerá de efetividade, sendo inquestionável o perigo de grave lesão, uma vez que obrigará a agravada, em caso de êxito, a aguardar por tempo indeterminado a realização de um novo Curso de Habilitação para poder integrar o quadro de funcionários, além de prejuízos funcionais em decorrência da antiguidade, critério utilizado na vida castrense para promoções e hierarquia”; (h) “as agravadas não disponibilizaram os critérios utilizados na avaliação psicológica ou qualquer parâmetro objetivo que balizasse a avaliação, conforme determina as disposições normativas vigentes”; (i) “não foi publicado nenhum parâmetro ou critério de avaliação, para dar um mínimo de objetividade à avaliação e ainda que pudesse considerar o item 14.3, como o delimitador dos constructos e dimensões, posto que o referido rol era apenas exemplificativo, sendo que a necessidade de publicação é reconhecida até pelo órgão que regulamenta as avaliações psicológicas”; (j) “em nenhum momento as agravadas, em especial a banca organizadora, regulamentou quais os testes seriam aplicados e, consequentemente, quais eram os critérios para aprovação”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “para reformar a decisão impugnada, liminarmente, uma vez que a autora apresentou os pressupostos autorizadores da concessão da medida, nos termos legais e jurisprudenciais conforme já demonstrado à exaustão”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante, em que pretende a anulação do ato administrativo que a teria eliminado do concurso para provimento de vagas do curso de habilitação de oficiais de saúde e capelães (CHOSC – Edital n. 33/2023 DGP/PMDF), sob a fundamento de adoção de critérios subjetivos na avaliação psicológica. Pois bem. Consoante entendimento sumular n. 20 perfilhado por esta Corte de Justiça: “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o Edital n. 33/2023-DGP/PMDF que rege o referido certame estabelece no item 14 parâmetros específicos que deveriam se analisados na ocasião da realização da avaliação psicológica do candidato acerca das características a serem observadas e respectivo percentual “esperado”: [Controle Emocional (2) Menor ou Igual a 50; 2) Ansiedade Menor ou Igual a 50; 3) Atenção Maior ou Igual a 30; 4) Raciocínio Maior ou Igual a 25; 5) Agressividade Menor ou Igual a 40; 6) Memória Maior ou Igual a 25; 7) Adaptabilidade Maior ou Igual a 25; 8) Proatividade Maior ou Igual a 30; 9) Autodisciplina Maior ou Igual a 25; 10) Organização Maior ou Igual a 30; 11) Relacionamento Interpessoal Maior ou Igual a 25]. Em relação ao “descritivo de perfil profissiográfico/Aspirante-a-Oficial Policial Militar – QOPMS”, teria apresentado os seguintes parâmetros de avalição consistentes nas “características” e “descrição”, respectivamente: Controle Emocional: Habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram prejudicialmente em seu comportamento. Ansiedade: Capacidade de expressar seus sentimentos, com controle da ansiedade, sem infringir limites e com prudência no contato com os outros. Atenção: Capacidade de atentar e lidar com diferentes estímulos apresentados simultaneamente. Raciocínio: Capacidade de raciocínio lógico frente a situações-problema. Agressividade: Capacidade de controlar impulsos agressivos, nas diferentes situações interpessoais, comportando-se com educação e presteza. Memória: Capacidade de armazenar e recuperar, mentalmente, informações necessárias para um uso posterior. Adaptabilidade: Capacidade de diversificar seu comportamento, de modo adaptativo, atuando adequadamente, e de acordo com as exigências de cada situação em que estiver inserido. Proatividade: Capacidade de agir antecipada e autonomamente, assumindo responsabilidade pelos seus atos e escolhas. Autodisciplina: Capacidade de agir, motivando a si mesmo, em prol da consecução das tarefas a serem realizadas. Organização: Capacidade de direcionar seus esforços, de forma detalhada, planejada e sistemática, em função das atividades a serem realizadas. Relacionamento Interpessoal: Capacidade de lidar com os outros de forma leal, empática, estabelecendo bons padrões de relacionamento interpessoal. O laudo psicológico emitido por três psicólogas responsáveis pela avaliação, ao especificar cada item avaliado (características x descrição) com os respectivos percentuais, teria concluído que a candidata “não atingiu os parâmetros esperados em quatro características. Sendo elas, ansiedade, agressividade, autodisciplina e organização” (id 202123674). Em resposta ao recurso administrativo interposto pela candidata, a banca examinadora pontuou tecnicamente os motivos que ocasionaram sua eliminação do concurso público, a saber: (...) Reforçamos que a avaliação psicológica para este certame é pautada em ferramentas e dados objetivos com a intenção de atender critérios objetivos previstos no edital e nas legislações pertinentes ao concurso público, dessa forma, não foram utilizadas entrevistas nas quais são possíveis interpretações e inferências dos profissionais avaliadores. No que se refere às condições ambientais no dia da aplicação, informamos que estas foram seguidas, contando com a estrutura necessária, tal qual a organização da aplicação realizada pela presente banca. Em relação à recomendação ao cargo com base a aptidão em avaliação psicológica de processos seletivos anteriores, conforme o edital, a Resolução CFP no 02/2016 e o Decreto No 9.739/2019, a avaliação psicológica é válida e limitada ao concurso em si, uma vez que corresponde à aferição das características psicológicas do candidato para o desempenho das atividades inerentes ao cargo almejado à época da avaliação psicológica. Dessa maneira, a aptidão para exercer outros cargos indica capacidade de realizar as atividades inerentes àquele contexto e não refuta os resultados do contexto avaliativo específico para o cargo concorrido. Frente ao exposto, a candidata Luma Schlang Cabral da Silveira permanece considerada INAPTA para exercer o cargo por não ter atingido os parâmetros esperados em quatro (4) das onze (11) características avaliadas. Conforme o Edital, o candidato será considerado NÃO RECOMENDADO, se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, conforme parâmetros esperados. (...) (id 202123670). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual subjetividade/ilegalidade na avalição psicológica deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), especialmente em relação à questão da metodologia aplicada, dado que aparentemente os métodos utilizados estariam em conformidade ao Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (Satepsi) do Conselho Federal de Psicologia (CFP) (item 14.3 do Edital). Importante assinalar que a extensão valorativa ao parecer de único psicólogo particular (id 202123678), contratado pela candidata para análise do resultado de inaptidão da banca examinadora, não só retrataria certa inconsistência, porque se acataria a conclusão de único profissional da psicologia (sem a composição da necessária banca formada por três profissionais), além de afetar o princípio da isonomia, dada a supressão de etapa do concurso legalmente exigida para investidura no cargo (novo exame psicológico, consoante tema 1.009 do Supremo Tribunal Federal - repercussão geral) e/ou substituição da conclusão da banca examinadora. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Conforme preconiza a diretriz perfilhada pela jurisprudência consolidada do c. STJ e do excelso STF, bem como pelo enunciado n. 20 da súmula deste e. Tribunal de Justiça: "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". 3. Na hipótese, verifica-se que há previsão legal para a realização de exame psicotécnico para o cargo de perito criminal ao qual o autor se inscreveu no concurso público. O edital previu critério objetivos de avaliação, com a possiblidade de recurso administrativo. O laudo psicológico concluiu, de forma fundamentada, que o autor não possui os construtos psicológicos necessários para o desempenho das atividades inerentes ao cargo disputado. 4. Inexiste, no caso, a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista o concurso público em questão ter tido o resultado final publicado e não haver informações nos autos acerca das notas ou classificação do autor no certame, bem como da iminência de nomeação dos candidatos aprovados para posse ou curso de formação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1874931, 07084914620248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 27/6/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL PENAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. I - Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para determinar o prosseguimento do autor no concurso, com a sua inscrição no curso de formação para o cargo de policial penal. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1765560, 07174581720238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator